Tribunal: TCU
Processo: 000.879/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 967/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de admissão de pessoal dos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 000.879/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Catia Silene da Silva Brandao (CPF XXX.616.487-XX); Dalva Angelina Ferreira Martins (CPF XXX.998.407-XX); Fabio Athayde Veloso Madureira (CPF XXX.835.447-XX); Iracema Francisca de Oliveira dos Santos (CPF XXX.288.007-XX); Maria Luzia Rodrigues (CPF XXX.932.984-XX); Maria do Socorro Campos dos Santos (CPF XXX.407.437-XX); Moyses Rechtman (CPF XXX.925.837-XX); Patricia Maria Amaral da Silva (CPF XXX.371.607-XX); Sandra Coutinho Nunes (CPF XXX.451.497-XX) e Thiago Moreno Lopes e Souza (CPF XXX.516.827-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Saúde (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.